Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DE FALSA CENTRAL. DADOS FORNECIDOS PELO CONSUMIDOR POR TELEFONE. FRAUDE DE TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR ATENUADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO TOMADO POSTERIORMENTE PELO PRÓPRIO CLIENTE. REQUISITOS DE VALIDADE. VERIFICAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A partir das narrativas contidas na petição inicial, quanto aos fatos questionados, extrai-se que, em tese, o autor e o réu ou participaram diretamente das transações bancárias objurgadas ou foram atingidos por ela ou, de alguma maneira, poderiam ser afetados pelo provimento jurisdicional almejado, não havendo que se falar portanto em ilegitimidade passiva ad causam do banco apelante, consoante ditames da Teoria da Asserção.
2. Cuida-se de discussão acerca de eventos fraudulentos, decorrentes do denominado “golpe de falsa central”, os quais teriam acarretado uma indevida transferência de quantia, da conta do consumidor para terceiro, com utilização de limite de cheque especial, que foi previamente aumentado na ocasião, e posterior contração de mútuo bancário junto ao fornecedor, pelo próprio cliente, para saldar o débito gerado.
3. Apesar das circunstâncias do fato demonstrarem que a conduta imprudente do autor foi importante para o sucesso da fraude, deveria o banco réu, através dos seus diversos sistemas informatizados de segurança eletrônica detectar que a movimentação financeira foi atípica e vultosa para o perfil de transações normalmente realizadas pelo correntista.
4. No momento da transferência, sequer havia saldo suficiente para saldar o valor da transação, tendo sido elevado o limite de cheque especial, no momento seguinte, para valor equivale a cerca de 1,5 (um vírgula cinco) salário do consumidor ordinariamente depositado na mesma conta, o que possibilitou a efetivação da operação.
5. Conquanto o cliente não tenha agido com o esperado zelo ao fornecer seus dados por telefone, razão pela qual houve culpa concorrente do consumidor, não há como eximir o banco de responsabilidade no evento danoso, porquanto também não adotou ordinárias medidas de cuidado e segurança para impedir a movimentação bancária atípica em contrariedade ao perfil do correntista, mesmo tendo tomado conhecimento prévio da possibilidade de golpe.
6. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código Consumerista. Ainda, a responsabilidade pela prestação de serviços pelo réu, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC é objetiva, ou seja, independe da culpa.
7. Por sua vez, o fato de o consumidor, no mês seguinte a ocorrência do golpe, ter tomado um empréstimo junto ao mesmo banco em vista da quitação do saldo devedor então existente em sua conta, por si só, não informa a existência de abusividade na transação.
8. Dessa forma, considerando se tratar de simples empréstimo bancário tomado por correntista junto ao banco ao qual possui relação financeira, com condições equivalentes em relação a outras transações similares, atendendo-se aos pertinentes requisitos de validade, respeitando as inerentes garantias consumeristas e beneficiando o consumidor, não há que se falar em nulidade do correspondente ajuste.
9. Quanto ao evento danoso efetivamente verificado, é bastante que o autor, que com ele concorreu, seja proporcionalmente ressarcido dos prejuízos que efetivamente experimentou em razão da fraude, inclusive encargos e juros pela utilização de cheque especial.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, dado parcial provimento ao apelo.